Tribunal: TJDFT
Processo: 0732963-53.2020.8.07.0000
Órgão julgador: TARCISIO DE MORAES SOUZA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-02-24

Ementa:
D E S P A C H O A fim de viabilizar a apreciação do pedido de preferência acostado no ID 22649614, intime-se o credor GENOVALDO XIMENES ARAGAO para, no prazo de 10 (dez) dias anexar aos presentes autos documentação onde se verifique o registro do número do seu Cadastro de Pessoa Física - CPF, com o intuito de verificar se o CPF do requerente é o mesmo que consta na requisição do precatório. Cumprida a diligência, retornem os autos à conclusão. Publique-se. Brasília, 18 de fevereiro de 2021. pac TARCÍSIO DE MORAES SOUZA Juiz de Direito Substituto